Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA DA VIA. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor o dano material de R$1.000,00 (um mil reais).
4. A ré/recorrente argumenta que o autor/recorrido é responsável pelo acidente de trânsito, porquanto realizou a conversão de forma abrupta e sem sinalização. Requer a procedência do pedido contraposto para condenar o autor/recorrido a indenizar os danos causados.
5. Intimado, o autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
6. No caso, as imagens gravadas do local retratam que a ré executou manobra sem observar a ordem de preferência dos veículos que trafegavam na via principal, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo do autor (ID 50193669), infringindo o artigo 34 e 36, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
7. É fato inquestionável que o veículo do autor/recorrido trafegava na via preferencial e como bem fundamentou a sentença: “Analisando o vídeo, vê-se que havia a possiblidade até de o veículo do autor ser interceptado mesmo que fosse seguir na via Comercial, pois o veículo da ré se apressou demais ao adentrar na via.”
8. Ademais, diferente do alegado pela ré/recorrente, a manobra não foi realizada pelo autor/recorrido de forma abrupta (artigo 373, II, do CPC). Pedido contraposto improcedente.
9. Destarte, comprovada a culpa da ré pelo acidente de trânsito denunciado, deve ser mantido o valor da condenação. Irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não ofertadas contrarrazões.